Tribunal: TJDFT
Processo: 0729552-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICAS. NATUREZA ESTÉTICA. CONTROVÉRSIA. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. Havendo controvérsia sobre a natureza estética ou reparadora das cirurgias prescritas, o julgamento antecipado do mérito, a despeito da prova pericial requerida, configura cerceamento de defesa, consoante a inteligência dos artigos 156, caput, 370 e 464, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil.

II. Se a prova documental é manifestamente insuficiente para dirimir a controvérsia sobre a natureza das cirurgias, a resolução antecipada do mérito, com preterição da prova pericial regularmente pleiteada, atenta contra o disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

III. A produção da prova que se revela necessária e adequada para a elucidação da controvérsia está compreendida no direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa consagrado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, de maneira que a sua preterição infirma a validade do pronunciamento judicial.

IV. Recurso provido.